Tribunal: TJMT
Processo: 1002204-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002204-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Leandro Parateco de Oliveira
Impetrado: Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Parateco de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 9 de janeiro do corrente ano, após a deflagração da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”. Na ocasião, recaíam sobre Leandro e nos demais investigados suspeitas da prática dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), 1o, inciso I, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), e 148, caput, e 157, caput, do Código Penal (sequestro ou cárcere privado e roubo), e foi com base nessas suspeitas que o decreto prisional foi proferido e a liminar pleiteada neste writ foi indeferida.
Entretanto, ao prestar suas informações, o impetrado relatou que, em relação a Leandro, o processo de origem foi desmembrado e encaminhado a “uma das varas com competência para processar os crimes previstos na Lei 11.343/06, da Comarca de Rondonópolis/MT”, uma vez que o Ministério Público não imputou ao paciente, na denúncia oferecida, a prática do delito de organização criminosa, nem qualquer outra infração penal apta a atrair a competência da 7a Vara Criminal da Capital (Id. n. 35354470).
À luz dessa modificação superveniente do quadro fático, requisitei ao impetrado que encaminhasse a este Tribunal cópia da peça acusatória em questão e constatei que, de fato, os únicos crimes imputados ao paciente são os de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Id. n. 39038489).
Nesse contexto, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha insistido na manutenção da prisão preventiva de Leandro (Id. n. 39038489), entendo que o fato de o paciente não ser mais apontado como membro da organização criminosa, nem ter envolvimento nos delitos praticados mediante violência ou grave ameaça apurados na “Operação Reditus” (tortura, sequestro ou cárcere privado e roubo), esvazia por completo a necessidade da segregação cautelar, sobretudo porque, pela leitura da denúncia, verifico que as condutas que lhe são atribuídas não são dotadas de particular gravidade.
Convém salientar que, como bem argumentado pelo impetrante, os registros criminais do paciente dizem respeito apenas a duas acusações por tráfico que foram desclassificadas para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006), de modo que não há como afirmar que se trata de indivíduo com histórico de reiteração na comercialização de substâncias entorpecentes.
De mais a mais, não subsistem motivos para crer que, em liberdade, o paciente buscaria frustrar a instrução processual ou tomar rumo ignorado. Nesse particular, destaco que o impetrante comprovou que Leandro possui residência fixa, é pai de duas pequenas crianças, exerce atividade remunerada lícita e tem procurado qualificação profissional na área de operação de máquinas.
Outrossim, na data de 17 de março do corrente ano, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
É bem verdade que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o STF não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Min. Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados. De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias. A propósito, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça contém semelhantes orientações.
Nessa linha intelectiva, considerando que os crimes supostamente perpetrados pelo paciente não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa e que ele não possui, aparentemente, propensão a reincidir ou frustrar a atividade persecutória estatal, concluo que não se fazem presentes os requisitos da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, em virtude da suspensão das sessões de julgamento deste Tribunal, por força da pandemia da COVID-19, não há como saber quando o vertente habeas corpus poderá ser analisado pelo órgão colegiado competente, razão pela qual entendo necessário revogar a prisão preventiva do paciente – que, nos moldes atuais, constitui inequívoco constrangimento ilegal – monocraticamente.
Diante do exposto, reconsidero, de ofício, a decisão de Id. n. 34058972, para determinar ao impetrado que expeça alvará de soltura em benefício de Leandro Parateco de Oliveira, aplicando-lhe, contudo, a fim de tutelar a ordem pública e a normalidade do processo, as seguintes medidas cautelares:
I – comparecimento a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;
II – comparecimento periódico à secretaria do juízo processante, até o 5o dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades;
III – obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; e
IV – proibição de deixar a Comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo processante.
Por ocasião do cumprimento do alvará, verifique-se a eventual subsistência de títulos prisionais diversos. Além disso, advirta-se o paciente que o descumprimento das condições impostas poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.
Intime-se.
Após, volvam-me os autos conclusos para a elaboração de relatório e voto.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 3 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator